Tribunal: CARF
Processo: 13826.000383/2005-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13826.000383/2005-77
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.233 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
SAMAVE SOCIEDADE ASSISENSE DE MAQUINAS E VEICULOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/06/2000 a 31/08/2000
VEÍCULOS
NOVOS.
VENDA
A
VAREJO.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO
O regime de substituição tributária das contribuições para a Cofins,
estabelecido para os comerciantes varejistas pelo art. 44 da Medida Provisória
n° 1.991-15/2000, não contempla a exclusão do Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI devido pelo fabricante na operação de venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem resumir os acontecimentos verificados no presente processo, aproveita-se
o relatório o acórdão no14-21.211, da 1a Turma da DRJ/POR, de 28 de outubro de 2008:

Trata o presente processo de pedido de restituição de valores recolhidos a titulo de
contribuição para a Programa de Integração Social (PIS) e de Contribuição para a
Seguridade Social (COFINS) , alegando, em breve síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000383/2005-77
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000383/2005-77

a) que a tributação dessas contribuições, foi realizada pelos fabricantes de veiculos, na
condição de contribuintes substitutos, e na forma disposta no art. 44 da Medida
Provisória (MP) n° 1991-15, de 10 de março de 2000;
b) que a Instrução Normativa SRF (IN) n° 54, de 19/05/2000, em seu art. 3°, estipulou
que a base de cálculo das contribuições seria o preço de venda do fabricante ou
importador, assim entendido o preço do produto acrescido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) incidente na operação;
c) que a inclusão do IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS, através de IN, viola
princípio constitucional da legalidade- art. 5°, II, art. 37 e art. 97, II, da Constituição
Federal, pois ocorreu a majoração de tributos uma vez que não havia tal previsão -
inclusão do IPI no preço de venda - na MP 1.991-15, de 2000;
O valor total do pedido - R$ 7.658,95 está discriminado nas planilhas de fls. 17/35,
resumo das notas fiscais cujas cópias foram juntadas às fls. 36/83.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Marília, na decisão de fls. 87/91,
declarou a decadência de pleitear a restituição para os eventuais indébitos contidos nos
pagamentos efetuados até 23/09/2000 (cinco anos anteriores à data do pedido), com
base no disposto no art. 168, I, do Código Tributário Nacional (CTN) e no Ato
Declaratório SRF n° 096/99 e, quanto aos pagamentos efetuados a partir dessa data,
indeferiu a solicitação do contribuinte baseado na vinculação da atividade
administrativa à legislaçao em vigor, devendo aplica-la sem se ater a questionamentos
acerca da constitucionalidade da mesma.
O interessado foi cientificado do despacho decisório em 31/10/2005, fl. 93. Em
21/11/2005 apresentou manifestação de inconformidade, fls. 97/103, onde, em breve
síntese:
21) Reafirma a afronta a dispositivos constitucionais, afima que os atos normativos não
estão previstos na Constituição e seus efeitos destinam-se tão somente aos órgãos
intemos da Administração e não dêem extrapolar o comando legal, para impor
obrigações e restringir direitos, pois somente a lei pode impor comportamento aos
cidadãos;
b) Que houve errônea interpretação do Fisco do conceito de “preço de venda da pessoa
jurídica fabricante”, ao acrescentar o valor do IPI ao preço do produto, uma vez que,
como os fabricantes são contribuintes de IPI, destacado em Nota Fiscal, seu preço de
venda não inclui o valor do tributo;
c) Que a base de cálculo do Pis e da Cofins, na substituição tributária, “...z/everá ser o
preço de venda praticado pelo fabricante- que não inclui o IPI. - pouco importando o
preço de venda praticado pelo comerciante varejista - cujo IP] compõe o preço da
mercadoria por caracterizar custo de venda”;
d) Que o art. 44 da MP 1.991-15, de 2000, convalidado pelo art. 43 da MP n° 2.158-35,
de 2001, não fazem qualquer alusão ao acréscimo do valor do IPI incidente na operação,
como indevidamente fez o art. 3°, da IN n° 54, de 2000.
Ao final, requer a reconsideração da decisao relativamente aos valores recolhidos no
período compreendido entre julho de 2000 e outubro de 2002.

A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, recebendo a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/06/2000 a 31/08/2000
DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000383/2005-77

O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de prazo de cinco anos,
contados da data da extinção do crédito tributário que, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1°
do art. 150 do CTN.
AssUNTo: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/06/2000 a 31/08/2000, 31/10/2000 a 30/04/2001, 30/06/2001 a
31/08/2001, 31/12/2001 a 31/03/2002, 31/05/2002 a 31/10/2002
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
COFINS. VEÍCULOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS, devida pelos comerciantes varejistas de veículos
automotores e recolhida pelo fabricante ou importador na condição de contribuinte
substituto, na fom^Ia prevista no art. 44, da MP n° 1.991-15, de 2000, é O preço de
venda do fabricante ou importador, assim entendido como O preço do produto acrescido
do valor do IPI incidente na operação.
PIS. vEIcULos. sUBsTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da contribuição para O PIS, devida pelos comerciantes varejistas de
veiculos automotores e recolhida pelo fabricante ou importador na condição de
contribuinte substituto, na forma prevista no art. 44, da MP n° 1.991-15, de 2000, é o
preço de venda do fabricante ou importador, assim entendido como o preço do produto
acrescido do valor do IPI incidente na operação. '
Solicitação Indeferida.

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
O cerne da questão é definir se o valor do IPI retido pelas montadoras de veículos,
sob o regime de substituição tributária estabelecido pelo art. 44 da Medida Provisória n° 1.991-
15, de 2000, deve compor a base de cálculo do PIS e da Cofins dos comerciantes varejistas.
A presente matéria foi tratada no acórdão de no 3302-009.468, de lavra do I.
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, o qual peço vênia para utilizar como minhas
razões de decidir:
Essa matéria já foi enfrentada em outras ocasiões pelo CARF. Trago à baila o Acórdão
no 2201-00.197, de relatoria do ex-conselheiro José Adão Vitorino de Morais, que
retrata meu pensamento sobre tema, de forma que o utilizo para fundamentar minha
decisão, verbis:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000383/2005-77

Conforme demonstrado, a recorrente pleiteia a restituição de parte das contribuições
para o PIS e Cofins, pagas sob o regime de substituição tributárias, retida elas
montadoras dos veículos sobre as vendas efetuadas a ela, sob o argumento de que ouve
retenção/pagamentos a maior pelo fato de as contribuições terem sido pagas sobre bases
de cálculo apuradas com a inclusão do IPI faturado.
Ao contrário do seu entendimento, o IPI incidente sobre o valor dos veículos
automotores novos, vendidos a ela, compõe a base de cálculo do seu faturamento e não
deve ser excluído da base de cálculo utilizada pelas montadoras para o cálculo daquelas
contribuições, pelo regime de substituição tributária.
O IPI destacado nas notas fiscais de vendas de veículos automotores novos não integra a
base de cálculo das contribuições devidas pelas montadoras, mas integra a base de
cálculo devida pelas revendedoras, concessionárias autorizadas.
Antes da implantação do regime de substituição tributária para tais produtos, a base de
cálculo das contribuições devidas pelas revendedoras era o faturamento mensal com as
exclusões previstas na legislação tributária então vigente.
Considerando que as concessionárias de veículos que realizam vendas a varejo não são
contribuintes do IPI, o imposto destacado nas notas fiscais integra o custo do produto
vendido. Assim, no preço de venda a varejo praticado por elas está embutido, além de
outros custos e da margem de comercialização, o valor do IPI pago na aquisição dos
veículos.
A legislação, então vigente, assim dispunha:
Lei no 9.718, de 28/11/1998:
“Art.2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas
a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art.3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
§2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o
art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita;
III – revogado
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.”
De acordo com este dispositivo, a base de cálculo é o faturamento mensal da pessoa
jurídica.
Posteriormente, foi editada a MP no 1.991-15, de 10/03/2000, instituindo o regime de
substituição tributária para a comercialização de veículos automotores novos, assim
dispondo, in verbis:
“Art. 44. As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores dos veículos classificados
nas posições 8432, 8433, 8701, 8702, 8703 e 8711, e nas subposições 8704.2 e 8704.3,
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000383/2005-77

da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigadas a cobrar e a recolher,
na condição de contribuintes substitutos, a contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
devidas pelos comerciantes varejistas.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata este artigo, as contribuições serão
calculadas sobre o preço de venda da pessoa jurídica fabricante.”
Ora, preço de venda do fabricante é o valor total da nota fiscal, nele incluídos todos os
impostos, inclusive o IPI.
Também, a IN SRF no 54, de 19/05/2000, que regulamentou este dispositivo não deixou
quaisquer dúvidas o que se entende por preço de venda do fabricante, assim dispondo,
in verbis:
“Art. 1o. A substituição tributária da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de
que trata o art. 44 da Medida Provisória no 1.991-16, de 11 de abril de 2000,
obedecerá ao disposto na presente Instrução Normativa.
Art. 2o. Os fabricantes e os importadores dos produtos relacionados no art. 44 da
Medida Provisória no 1991-16, de 2000, relativamente às vendas desses produtos
realizadas a partir de 11 de junho de 2000, ficam obrigados a cobrar e a recolher, na
condição de contribuintes substitutos, a contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, devidas pelos
comerciantes varejistas desses produtos.
Art. 3o. Para efeito do disposto no artigo anterior, as contribuições serão calculadas
com base no preço de venda do fabricante ou importador.
§ 1o Considera-se preço de venda do fabricante ou importador o preço do produto
acrescido do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente na
operação.”
O regime de substituição tributária não alterou as bases de calculo das contribuições
para o PIS e Cofins. Tanto no regime anterior, quando a responsabilidade era da
concessionária varejista, quanto no de substituição tributária, a base de cálculo era o
faturamento, ou seja, o preço de venda dos veículos, nele incluído os impostos, IPI e
ICMS.
Dessa forma, não há que se falar em pagamentos a maior, uma vez que a base de cálculo
utilizada pela montadora para o cálculo das contribuições retidas sob o regime de
substituição tributária está correta e de conformidade com a legislação então vigente.

Em virtude das razões postas acima, resta evidente que a base de cálculo da Cofins
devida pelo comerciante varejista de veículos automotores novos e cobrada sob o
regime de substituição tributária pela respectiva montadora é o preço de suas vendas aos
consumidores, incluindo todos os custos, inclusive o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) pago por ela e a margem comercial estimada. Assim, a
contribuição cobrada nesse regime sobre o preço final de venda, com a inclusão desse
imposto, não constitui indébito tributário
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso.
Destarte, conforme se verifica do acima exposto, não há como acolher a pretensão
da recorrente, vez que restou demonstrado que a base de calculo do PIS e da COFINS devida
pelo comerciante varejista de veículos automotores novos, cobrada por meio do regime da
substituição tributária pela montadora, é o preço de venda ao consumidor, com a inclusão do IPI,
não se vislumbrando a cobrança de indébito.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000383/2005-77

(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital